Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-75.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006106-75.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEI JOSE PIVOTTO, ADRIANA LOUVEIRA CAVALCANTI FREJAT DEVEDOR: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do descumprimento da decisão ID 26706702, arquive-se com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac